Tribunal: TJES
Processo: 0036816-80.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036816-80.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO CARLOS MAGALHAES RIBEIRO e outros
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATADA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. INÉPCIA AFASTADA. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICÁVEL. DISCUSSÃO ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO CONHECIMENTO CONFORME DICÇÃO DO ART. 917, §º4, II, CPC/15.COBRANÇA DE IOF NO MONTANTE FINANCIADO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Em “ação objetivando revisão de contrato bancário não há cerceamento de defesa quando ausente prova pericial contábil, tendo em vista tratar-se de matéria exclusivamente de direito, havendo apenas interpretação de cláusulas contratuais com a finalidade de verificar a existência das ilegalidades apontadas” (STJ - AgRg no Ag: 969494 DF 2007/0249790-5 e STJ - AgRg no Ag: 1057427 RS 2008/0129589-0). Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

2.

O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial (Súmula 300/STJ). Preliminar de inépcia da inicial afastada.

3.

O
decisum
encontra-se em consonância com a mais recente jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço.

4.

Emerge dos autos que os Apelantes não cumpriram com sua obrigação expressa no art. 917, § 3º do CPC/2015, que determina ao embargante declarar na petição inicial de seus embargos à execução o valor que entende correto, bem como a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

5.

Nos embargos em que há discussão de excesso de execução, não apresentado o valor que entende correto e não apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, há a incidência do art. 917, §4, inciso II do CPC, ensejando o não conhecimento da alegação.

6.

A pretensão de revisar contratos anteriores de forma genérica, sem impugnação específica das ilegalidades ou abusividades existentes, com a apresentação de planilha e indicação do valor do débito, não é mais possível em sede de embargos à execução após a atual redação do referido texto da legislação federal (STJ - AgInt no REsp: 1635589 PR 2016/0285992-0).

7.

Igualmente escorreita a sentença quanto à legalidade da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) no montante financiado, porquanto suficientemente esclarecido no instrumento contratual e ainda sujeito aos mesmos encargos pactuados (fls. 33/34), conforme se verifica no item “VI - dados da operação”, e §1º da cláusula terceira do contrato.
Dessa forma, não verifico irregularidade na cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras – IOF. Ademais, a jurisprudência reconhece sua legalidade em razão de ter sido incluído no valor financiado, pois atendeu aos interesses do contratante, que não desembolsou a quantia relativa à referida exação no ato da contratação.

8.

Recurso parcialmente conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, À UNANIMIDADE, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036816-80.2018.8.08.0024

APELANTE(S):

DEZ COMERCIAL EIRELI EPP E OUTRO

APELADO(S):

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, pleiteiam os Apelantes seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de manifestação pelo juízo
a quo
quanto aos requerimentos de produção de prova pericial.

Contudo, razão

não lhes assiste. Isto porque, o art. 370 do CPC e o princípio do livre convencimento autorizam o julgador a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do feito, o que ocorreu da hipótese
sub judice,
tendo o magistrado
a quo
fundamentado a sua posição pelos documentos carreados nos autos.

Ademais, cediço que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA (NOVO LAUDO PERICIAL) INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.1.
Sem embargos acerca do amplo direito à produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.
Cabe, outrossim, à parte requerente, demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. Precedentes. 2. In casu, o magistrado processante motivou o indeferimento da produção de novo laudo pericial requerido pela defesa com base na não demonstração de sua necessidade, bem como na caracterização de medida meramente protelatória. 3. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida durante a instrução, necessário seria uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via mandamental. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 44.991/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016). Grifou-se.

Nesse mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência pátria e este e. Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JUSTIFICATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DO QUANTO DEVIDO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I - Hipótese em que se alega cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial, com escopo na comprovação da presença de abusividade na cobrança intentada pela CEF em razão de inadimplência de contratos de abertura de limite de crédito. II - Com efeito, de acordo com o § 3º do art. 917 do CPC/2015, é ônus da parte executada, quando alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos. III -
Esvaziado de fundamento o pleito de cerceio de defesa, por ausência de produção de prova pericial, uma vez não tendo a parte executada/embargante se desincumbido do ônus de demonstrar o valor que entende devido, e o quanto ultrapassa tal montante, não se fazendo viável a sustentação da prova em mera conjectura de possibilidade de haver abuso na cobrança, como alegado na petição recursal
, cuja justificativa se lastreou no argumento de que "nem o Juízo e nem as partes possuem condição técnica para aferir se há ou não a prática da cobrança de juros e taxas ilegais". IV - Não merecem reparos os termos da sentença, uma vez que os seus fundamentos, ao contrário do que afirmado em recurso, não afastaram a produção de prova, mas, antes, postergaram-na para a fase de liquidação de sentença: "Tendo em vista que a realização de perícia contábil nesse momento processual pode ser inócua já que a sentença pode alterar as bases fáticas nas quais se norteará, fica postergada para a fase de liquidação de sentença". V - Cabível registrar que, a despeito da ausência de invocação de fundamentos específicos e de indicação das cláusulas consideradas abusivas no contrato, a r. sentença julgou parcialmente procedentes os embargos e afastou a cobrança de taxa de rentabilidade e juros de mora cumulados na comissão de permanência. VI - Apelação da parte embargante a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 00062812220154013802, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 20/02/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 06/03/2017) grifou-se

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. 1. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias
(AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 31-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 07-06-2021). 2. - No caso, não está configurado cerceamento do direito de defesa do apelante em razão do indeferimento da produção da prova testemunhal. A ilustre Juíza de Direito salientou na respeitável sentença que as provas apresentadas mais do que são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução e a confecção de outras provas conforme requerido pela parte demandada, eis que houve a desocupação voluntária do imóvel, e eventuais novas provas em nada acrescentarão àquelas já produzidas, para a elucidação do caso concreto. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120259619, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021). Grifou-se.

Ademais, os Recorrentes alegaram que o Magistrado
a quo
olvidou-se de determinar a produção de prova pericial pretendida, contudo, embora tenham requerido na exordial, por meio de pedido genérico, cumpre observar, por outro lado, que estando diante de ação de embargos à execução, compete ao autor, mais do que sustentar direito em tese, demonstrar que tal direito fora efetivamente violado na execução, mormente quando a demonstração de excesso faz parte do objeto da ação.

Outrossim, em “ação objetivando revisão de contrato bancário não há cerceamento de defesa quando ausente prova pericial contábil, tendo em vista tratar-se de matéria exclusivamente de direito, havendo apenas interpretação de cláusulas contratuais com a finalidade de verificar a existência das ilegalidades apontadas” (STJ - AgRg no Ag: 969494 DF 2007/0249790-5 e STJ - AgRg no Ag: 1057427 RS 2008/0129589-0).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL DA DEMANDA EXECUTIVA

A Cédula de Crédito Bancário, por expressa previsão legal (arts. 28 e 29 da Lei n.º 10.931/2004) é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, não havendo qualquer exigência no que diz respeito à assinatura de testemunhas.

No caso, a cédula
sub examine
preenche os requisitos previstos pelo art. 29 da Lei n.º 10.931/04 e, portanto, consiste em documento apto a instruir a ação executiva proposta. Outrossim, conquanto afirme ausente o contrato de abertura de crédito originário, observo que o referido instrumento fora devidamente carreado aos autos pela instituição apelada, conforme se depreende dos documentos de fls. 81/88.

Como cediço, “a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores” (
Súmula 286 do STJ
), sendo plenamente possível a verificação de eventuais ilegalidades dos contratos originários mesmo após a renegociação do débito.

Por outro lado, a
Súmula 300 do STJ
não deixa margem para dúvidas: “o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial”.

Embora os Apelantes reiterem que não foram preenchidos os requisitos legais indispensáveis para a configuração da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, porquanto ausente o titulo de crédito que deu origem a obrigação,
certo é que o contrato de renegociação é suficiente para instruir a execução
, em razão da liquidez e certeza do título.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 286/STJ. CARÁTER GENÉRICO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (Súmula n. 286/STJ), ainda que em embargos à execução.
Precedentes. 2. "A pretensão de revisar contratos anteriores de forma genérica, sem impugnação específica das ilegalidades ou abusividades existentes, com a apresentação de planilha e indicação do valor do débito, não é mais possível em sede de embargos à execução após a nova redação do artigo 739-A, § 5º, do Código de Processo Civil de 1973" (AgInt no REsp n. 1.635.589/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017). 3. O Tribunal de Justiça local julgou em conformidade com a jurisprudência desta Corte ao afastar o caráter genérico do questionamento aos contratos originários do título executivo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1388397 PR 2018/0282857-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONSEQUÊNCIA DIVERSA. 1. O Tribunal de origem reconheceu que o instrumento de confissão de dívidas apresentado constitui título executivo extrajudicial, sendo que a ausência de apresentação dos contratos anteriores que deram origem à renegociação não retira a executoriedade do instrumento executado. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.
A jurisprudência desta Corte é iterativa no sentido de que nas ações de cobrança/execução de contratos de confissão ou renegociação de dívida, o pedido da parte demandada para a exibição de documentos dos contratos absorvidos impõe à instituição credora a juntada destes aos autos, sob pena de incidir a consequência processual do art. 400 do NCPC.
3. "Ainda que exigível a apresentação dos contratos anteriores, mediante provocação dos embargantes devedores, e não sendo estes apresentados pelo exequente, a questão não se resolve na extinção da execução, haja vista que a revisão dos contratos que deram origem ao título executivo não tem o condão de retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade, senão de abater da execução os valores resultantes de eventual procedência dos embargos na revisão dos contratos anteriores" (AgRg no Ag 1344798/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/12/2013). 4. Os vícios suscitados pela parte recorrente, na petição dos embargos à execução, e que implicariam a abusividade de encargos contratuais, foram afastados pelo acórdão recorrido, não havendo falar em falta de executoriedade do instrumento executado, devendo ser abatidos da execução os valores resultantes do recálculo da dívida objeto dos contratos anteriores, segundo o entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1882028 RS 2021/0120512-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

Ex positis
, rejeito a preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Cuida-se de apelação cível interposta por
DEZ COMERCIAL EIRELI EPP E OUTRO
, inconformados com a sentença de fls. 112/122, complementada pela decisão de fls. 140/141, que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial dos embargos à execução promovidos contra o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. – BANESTES
.

Os apelantes, em suas razões de fls. 143/, alegaram, que: preliminarmente (i) houve a configuração de cerceamento de defesa, em razão da ausência de manifestação pelo juízo a quo quanto ao requerimento de produção de prova pericial; no mérito (i) deve ser aplicado ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor em razão da flagrante vulnerabilidade das pessoas que compõem o polo passivo da execução; (ii) a execução fora proposta sem apresentação dos documentos indispensáveis para a configuração da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, bem como do contrato originário, objeto de renegociação, o que impede a discussão acerca da legalidade de suas cláusulas; (iii) a ilegalidade da utilização do CDI como indexador em contratos bancários; (iv) a impossibilidade de financiamento do IOF no instrumento de mútuo principal; e (v) a ilegalidade da comissão de permanência com outros encargos moratórios, bem como da capitalização de juros moratórios e seu excessivo valor.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, no que fora questionado pela Apelante, de forma a verificar eventual necessidade de alteração na sentença.

Inicialmente, insurge-se a Apelante quanto à necessidade de aplicabilidade das disposições do
Código de Defesa do Consumidor ao caso
sub examine
, tendo em vista a patente vulnerabilidade dos executados. No ponto, a sentença recorrida afastou a legislação consumerista sob o fundamento que
a
relação contratual entre as partes em que intervém a executada principal e seus intervenientes garantidores, não é de consumo, visto que tem como destinação o incremento da atividade negocial da empresa contratante, incidindo ao presente caso o Código Civil.

De fato, o
decisum
encontra-se em consonância com a mais recente jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC). 5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

Vale registrar, para que não pairem dúvidas, que, ainda que se entenda aplicável o CDC na hipótese em exame, o embargante não está isento de comprovar as suas alegações, razão pela qual, verifico que, conforme reconhecido em sentença, no caso em exame, houve violação do art. 917, §§3º e 4º, do CPC.

Desponta dos autos que os Apelantes pretendem o reconhecimento da abusividade e nulidade de cláusulas e encargos contratuais (capitalização de juros, correção monetária pelo CDI, comissão de permanência e excesso de valor dos juros moratórios). Inobstante defenda em sua réplica (fls. 95/110) à impugnação aos embargos que
não há demonstração de valor certo da execução pelo simples fato de que a tese defendida pela embargante não é de excesso de execução, mas de ausência de pressupostos processuais indispensáveis para o processamento da execução
, bem como que,
não pretende, portanto, a embargante, seja reduzido o valor da execução; pretende seja esta extinta, por ausência de pressupostos processuais
, por certo, com a discussão acerca da abusividade das taxas de juros e anatocismo pretendem a comprovação do excesso de execução.

Contudo, emerge dos autos que os Apelantes não cumpriram com sua obrigação expressa no art. 917, § 3º do CPC/2015, que determina ao embargante declarar na petição inicial de seus embargos à execução o valor que entende correto, bem como a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
In verbis
:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Este Egrégio Tribunal mantém o entendimento de ser imprescindível o cumprimento da regra estampada no art. 917, § 3º do CPC/2015. Ilustrando:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. LEI DE USURA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITES DO ART. 85, §2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aplicável,
in casu
, a regra do art. 917, §3º do CPC, pela qual, nos embargos à execução, é necessário que o Embargante declare na petição inicial o valor que defende ser correto, apresentando o adequado demonstrativo do cálculo. 2. Cabe ao julgador a condução da instrução do processo, podendo ou não deferir a produção de prova pericial. Não se configura cerceamento de defesa a dispensa de qualquer prova se o magistrado formar sua convicção, de maneira fundamentada, com base em outros elementos dos autos. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. Segundo os Apelantes, a capitalização de juros somente seria possível se houvesse pactuação nesse sentido, e invocam o Decreto nº 22.626/1933 (Lei de Usura) alegando que este proíbe a contratação de juros superiores a 12% (doze por cento) e a cobrança de juros de mora acima de 1% (um por cento). Todavia, as disposições deste Decreto não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional, consoante a Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal. 4. Outrossim, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) não são suficientes, por si só, para configurar abusividade. 5. Diante da Súmula nº 596 do STF e do entendimento sedimentado pelo STJ, não há que se falar em inconstitucionalidade na função do Conselho Monetário Nacional de limitar as taxas de juros em contratos bancários. 6. Considerando a total improcedência dos Embargos apresentados pelos Apelantes, e que os honorários foram fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), nos limites do art. 85, §2º do CPC, deve a Sentença permanecer inalterada neste tópico. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160221152, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019) grifou-se

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBARGOS DO DEVEDOR PRELIMINAR DE OFÍCIO INOVAÇÃO RECURSAL PRELIMINAR ACOLHIDA MÉRITO RECURSAL ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO TÍTULO EXECUTIVO JULGAMENTO ANTECIPADO CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EMPRÉSTIMO A PESSOA JURÍDICA INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL CAPITALIZAÇÃO DE JUROS SÚMULA 539/STJ AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COBRANÇA DE TARIFAS ALEGADO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA JUROS REMUNERATÓRIOS TAXA MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE NÃO DESCORTINADA EXCESSO DE EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA EXEGESE DO ART. 917, §3º, DO CPC SENTENÇA MANTIDA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1 ) Em trecho algum da petição inicial os embargantes se insurgiram em relação à falta da constituição em mora do apelante e descumprimento da Resolução 2.878 do Banco Central, somente o fazendo perante esta instância recursal, o que inviabilizou sua apreciação no Juízo de 1º grau e a respectiva defesa do requerido; por corolário, o conhecimento dessas matérias arguidas somente na seara recursal implicaria em indevida supressão de instância, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado. Preliminar de ofício acolhida. 2) No julgamento do REsp nº 1.291.575/PR, submetido ao rito previsto pelo art. 543-C do CPC/1973, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a cédula de crédito bancário reúne os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, ainda que decorra diretamente de contrato de abertura de crédito em conta corrente, seja rotativo ou cheque especial, desde que estejam presentes os requisitos previstos na Lei nº 10.931/2004. 3) Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Se já não bastasse, houve a própria dispensa da prova, de forma implícita pela parte, ao deixar de se manifestar quando instada pelo juiz a especificar as provas cuja produção era pretendida, justificando a sua necessidade e utilidade.
4) Ademais, não se vislumbra proveito na prova pericial contábil, na medida em que a sua produção é pretendida a fim de comprovar o aventado excesso de execução, o que não seria viável diante da inobservância, pelos embargantes, do disposto no §3º do art. 917 do Código de Processo Civil.
5) As disposições do Código de Defesa do Consumidor não incidem no caso concreto, uma vez que a avença foi celebrada com pessoa jurídica para o empréstimo de valores visando o incremento da atividade empresarial Capital de Giro de modo que a sociedade empresária não se encaixa no conceito de destinatário final. [...] 10) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação, 030170065178, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019).

Destarte, nos embargos em que há discussão de excesso de execução, não apresentado o valor que entende correto e não apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, há a incidência do art. 917, §4, inciso II do CPC, ensejando o não conhecimento da alegação, senão vejamos:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

[...]

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Com efeito, apesar do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 286⁄STJ, no presente caso, a discussão sobre possíveis ilegalidades em contratos anteriores encadeados ao título executivo, em embargos, fica prejudicada em razão da ausência de delimitação dos embargantes sobre sua insurgência, nos termos do § 4º do art. 917, do CPC, de modo que: “a
pretensão de revisar contratos anteriores de forma genérica, sem impugnação específica das ilegalidades ou abusividades existentes, com a apresentação de planilha e indicação do valor do débito, não é mais possível em sede de embargos à execução após a atual redação do referido texto da legislação federal” (STJ - AgInt no REsp: 1635589 PR 2016/0285992-0)

Por derradeiro, igualmente escorreita a sentença quanto à legalidade da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) no montante financiado, porquanto suficientemente esclarecido no instrumento contratual e ainda sujeito aos mesmos encargos pactuados (fls. 33/34), conforme se verifica no item “VI - dados da operação”, e §1º da cláusula terceira do contrato.
Dessa forma, não verifico irregularidade na cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras – IOF. Ademais, a jurisprudência reconhece sua legalidade em razão de ter sido incluído no valor financiado, pois atendeu aos interesses do contratante, que não desembolsou a quantia relativa à referida exação no ato da contratação.

Esse entendimento restou sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça através do julgamento do REsp. nº. 1.251.331/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos. No referido julgado restou assentado que “é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.

Nesse sentido, manifesta-se esta e. Quarta Câmara Cível:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL –

LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODECUPLO DA MENSAL – TARIFA DE CADASTRO, IOF, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA LEGITIMAS – IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS E MULTA

- APELAÇÕES IMPROVIDAS. I - A comissão de permanência somente pode ser cobrada de forma exclusiva, jamais combinada com outras rubricas, como juros remuneratórios e multa contratual. II - É possível convencionar o pagamento do imposto sobre operações financeiras (IOF) por meio de financiamento acessório ou ao mútuo principal. III - A jurisprudência pátria tem entendido que a contratação de seguro de proteção financeira (seguro prestamista) em contratos de financiamento garantido por alienação fiduciária não configura abusiva. IV - A tarifa de cadastro encontra-se devidamente listada e corresponde à confecção do cadastro para início do relacionamento, perfazendo o valor de R$690,00 (seiscentos e noventa reais), valor este, não excessivo e expresso no contrato V – É licita a tarifa de avaliação do bem, eis que encontra-se consubstanciada no inciso V do artigo 5º da Resolução CMN nº 3.518 e pelo inciso VI do artigo 5º da Resolução nº 3.919⁄10. VI -

Comprovado que a instituição financeira agiu com base nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes, legítima sua atuação, afastando a má-fé inerente ao art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a restituição na forma simples. VII -

A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a capitalização de juros remuneratórios. VIII – Apelações Cível conhecidas e improvidas. (TJES, Classe: Apelação, 48120349278, Relator : PAULO ROBERTO LUPPI, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2015, Data da Publicação no Diário: 15/05/2015)

Ante o exposto, com os esclarecimentos e considerações acima elencados,
REJEITO
as preliminares suscitadas,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença primeva.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC, observada a condição suspensiva, conforme disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)